Tribunal: TJSP
Processo: 1500941-73.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condenação mantida – Pena fixada com critério – Réu reincidente – Regime fechado que se mostra adequado para o início do desconto da corporal – Penas alternativas descabidas por imposição legal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500941-73.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante DENILSON
CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500941-73.2019.8.26.0594 -Voto no 15.143
2
Apelação no 1500941-73.2019.8.26.0594
Voto no 15.143
Tráfico de entorpecentes Autoria e materialidade
comprovadas pelos elementos constantes dos autos
Condenação mantida Pena fixada com critério
Réu reincidente Regime fechado que se mostra
adequado para o início do desconto da corporal
Penas alternativas descabidas por imposição legal
Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 154/164, que julgou
procedente a ação penal e condenou Denilson Cristiano Pereira dos Santos pela prática
do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, apela o réu (fls. 187/197). Sustenta, em apertada síntese, que a
fragilidade do conjunto probatório não autoriza a condenação e, subsidiariamente, requer a
redução da reprimenda, o abrandamento do regime, inclusive pela detração penal e a
aplicação do artigo 41 da lei de regência.
Respondido o recurso (fls. 201/208), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 221/232).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o acusado, nas circunstâncias espaço-temporais descritas
na incoativa, trazia consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) eppendorfs de cocaína, com
peso líquido total de 2,65g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500941-73.2019.8.26.0594 -Voto no 15.143
3
Ouvido a respeito, o acionado refutou a falta que lhe é irrogada (mídia inserta
no SAJ). Ao que historiou, voltava da casa de sua mãe quando se encontrou com Luiz
Fernando na rua e seguiram caminhando; os policiais logo chegaram e os abordaram. Feita
a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado consigo ou mesmo com Luiz Fernando. A
seguir, outras viaturas chegaram e os policiais passaram a vasculhar nas imediações até que
localizaram uma sacola branca continente de entorpecentes. Negou, contudo, a propriedade
do narcótico.
A negativa, contudo, dissociada dos elementos de convicção, não se sustenta.
Em contraponto, o policial militar Reinaldo descreveu o sucedido (mídia
inserta no SAJ). Estavam em patrulhamento pelo Parque das Nações quando avistaram dois
indivíduos em local conhecido pela prática do tráfico; um deles, o réu Denilson, ao
perceber a aproximação policial, dispensou um objeto. Abordados e revistados, nada de
ilícito fora encontrado na posse de ambos. O objeto dispensado foi recuperado, constatando-
se que se tratava de um maço de cigarros em cujo interior havia 12 eppendorfs com
cocaína. Interpelados a respeito, Luiz Fernando negou a propriedade, ao passo que
Denilson afirmou que, embora a droga estivesse consigo, não lhe pertencia.
Posteriormente, contudo, o réu disse que a droga seria de Luiz Fernando e que haveria mais
narcótico escondido na mata. Nesse local, localizaram um pote com uma substância branca,
aparentando ser cocaína (o que foi afastado pela perícia), além de eppendorfs vazios, uma
balança de precisão, peneira e embalagem ziplock. Por fim, esclareceu que o acusado já foi
visto naquele sítio, em outras ocasiões, em atitude suspeita.
Na mesma senda, policial militar Marcos reportou que faziam patrulhamento
de rotina quando avistaram duas pessoas paradas e juntas na via pública o réu e Luiz
Fernando. Quando se aproximavam viu Denilson dispensar um objeto; recolhido, viram
que era um maço de cigarros contendo porções de cocaína. Ambos negaram a propriedade
do narcótico. Posteriormente, todavia, o réu afirmou que a droga pertencia a Luiz Fernando
(vulgo “Saci”) e indicou, em matagal próximo, o local onde havia petrechos e mais droga,
tudo pertencente ao dito “Saci”. Esclareceu que ambos são conhecidos dos meios policiais
e que “Saci” seria o dono da biqueira; entretanto, pontuou que não era fácil pegá-lo. Luiz
Fernando, a seu turno, disse que o entorpecente pertencia ao acusado. Reportou, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500941-73.2019.8.26.0594 -Voto no 15.143
4
o local é conhecido ponto de tráfico (mídia inserta no SAJ).
Repise-se que o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente
público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções
de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É,
afinal, como tem decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando
se apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos,
j. em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que
'não há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e
procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o
que fizeram. Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos
somente porque efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente
alegação de que assim agem para dar validade à apuração desenvolvida'
(TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER
GUILHERME, in RJTJSP, 208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer
testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório'
(in
RT
730/569)”
-
Apelação
Criminal
no
0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de Guarulhos, Rel. Des. Cardoso
Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE.
LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE
AUMENTO
DE
PENA.
INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO
DE
ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA
LEI No 11.343/06. OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais
militares na elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo
validade no exame global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de
ensino localizados a aproximadamente 500 metros do local do tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500941-73.2019.8.26.0594 -Voto no 15.143
5
drogas, sem a comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de
eventuais usuários, não configuram causa de aumento de pena. 3.
Participação de adolescente no tráfico de drogas consubstancia causa de
aumento de pena, nos termos do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06” (Apelação
Criminal no 0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em
04.08.11, v.u.).
Mas não é só.
Testemunha Luiz Fernando, presente na ocasião, narrou que encontrou o réu na
rua onde foram abordados, e que nada de ilícito foi encontrado na posse de ambos.
Entretanto, com a chegada do apoio, um policial militar iluminou a rua, vindo a encontrar a
droga próxima de um bueiro. Negou, contudo, a propriedade do entorpecente; tampouco
sabia se pertencia a Denilson, pois acabara de encontrá-lo. Não viu o réu dispensar objeto
algum. Soube que o réu foi espancado e que, posteriormente, em um matagal, policiais
teriam localizado mais drogas; não presenciou esses fatos, que chegaram ao seu
conhecimento por terceiro.
E nisso se resumiu o aquilatado.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O apelante foi surpresado em
conhecido ponto de difusão, na posse de droga (cocaína), já parcelada e apta ao pronto
fornecimento, o que deixa bem demonstrado o exercício da traficância. Cotejados, pois, os
fatos com as demais circunstâncias da diligência, impulsionada em conhecida “biqueira”,
fica bem evidenciado o crime exposto na inicial.
O próprio acionado, aliás, embora negasse a propriedade da droga, chegando a
apontar Luiz Fernando, não refutou estivesse o narcótico em sua posse, consoante os
relatos dos policiais; ao reverso, indicou o local onde havia outro tanto, assim como
petrechos para o embalo.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Assim, prevalentes os informes dos captores mormente porque ilógico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500941-73.2019.8.26.0594 -Voto no 15.143
6
conceber tendessem coibir a marginalidade com imposturas
, note-se que para
caracterização do crime sob análise é prescindível ser o agente flagrado em efetivo
comércio, ou na percepção de lucro. Basta, ao reverso, que se identifique algum dos
núcleos elencados no tipo penal em comento, porquanto delito de ação múltipla.
Inconteste, pois, a autoria, a materialidade do delito de tráfico veio autenticada
pelo boletim de ocorrência (fls. 11/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo
laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 19/23) e pelo laudo químico-toxicológico
(fls. 86/89).
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática noticiada, a tornar correta, pois, a responsabilização
criminal da recorrente, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
Dito isso, ingressa-se na dosimetria.
A basal foi fixada acima do mínimo legal à vista da reincidência atestada na
certidão de fls. 43/45 (processo no 7191/14, condenação por furto qualificado), o que deve
ser agora corrigido, porquanto circunstância a ser valorada na fase seguinte da dosimetria,
consoante dispõe o artigo 68 do Código Penal, ainda que tal adequação não altere o
quantum estabelecido pela origem.
Assim, fixo a pena-base no assoalho da cominação, de 05 (cinco) anos de
reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.
A seguir, diante da incidência da agravante da reincidência, incidiu incremento
na fração de 1/6 (um sexto), a culminar em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
E não se havia mesmo cogitar da redução trazida pelo § 4o do artigo 33 da Lei
de Drogas. Afinal, a recidiva, a par de constituir óbice legal, nos termos em que posta,
sugere mesmo a inserção do agente no mundo do crime.
E tampouco se cogitaria da aplicação do artigo 41 da Lei de Drogas, na medida
em que os pressupostos para a concessão dessa benessse não estão configurados na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500941-73.2019.8.26.0594 -Voto no 15.143
7
No caso, não há coautores a serem identificados e não se pode afirmar que o acusado
colaborou com as investigações pelo simples fato de ter apontado o local em que estavam
escondidos os petrechos elencados no auto de exibição e apreensão (fls. 16/17) ou mesmo
por ter apontado Luiz Carlos como o suposto titular do narcótico.
No que tange ao regime carcerário, diante da potencialidade da droga constrita,
destacando-se a lesividade da cocaína, cujos efeitos são devastadores e seu consumo cria
rápida dependência, circunstâncias que preponderam sobre aquelas estabelecidas pelo
diploma penal substantivo, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 11.343/06, mantém-se o
regime fechado ao início do cumprimento, até porque consonante a sua vida anteacta, da
qual se extrai sua predisposição ao ilícito, como agora a sua resistência em regenerar-se.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela recalcitrância
estampada e a própria expressão do malfeito, importaria mau trato ao primado da
suficiência.
Com relação à detração, enquanto dado a ser levada em conta na instituição do
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mercê do disposto no art.
387, §2o, do Código de Processo Penal
, sem razão à defesa. Faz-se necessária
interpretação sistemática da norma, atentando-se ao fato de que o estabelecimento do
regime inicial é pautado não somente pela quantidade da pena, mas também pelas
circunstâncias do delito (art. 33, do Código Penal). Nesse sentir, o dispositivo subexamine
somente deve ser aplicado em segunda instância quando a fixação do regime inicial tenha
sido feito unicamente com base no quantum da pena.
Conforme assinalado por esta Egrégia Corte:
Embora sem fazer nenhuma restrição, o dispositivo em comento tem alcance
limitado. Vale, por exemplo, para a hipótese em que o regime prisional é fixado,
única e exclusivamente, em razão do quantum da pena (fechado para pena
superior a 08 anos e semiaberto para pena acima de 04 anos e igual ou inferior a
08 anos).
Por outro lado, contudo, escolhido regime gravoso em virtude da reincidência,
dos maus antecedentes, da gravidade concreta do crime, etc., sem nenhuma
consideração da quantidade da pena, não tem aplicação o § 2o do artigo 387 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500941-73.2019.8.26.0594 -Voto no 15.143
8
Código de Processo Penal, criado para fim de aproveitamento, na determinação
daquele, do tempo de prisão cautelar cumprido pelo réu. (ED no
0041630-1.2011.8.26.0577/5000, rel. Des. Renê Ricupero).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
MARCELO GORDO
Relator